Tribunal: TJSP
Processo: 2218346-49.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO CONSTOU DO ACÓRDÃO APRECIAÇÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DO TEMA 1034 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.